Tribunal: TJES
Processo: 5002045-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002045-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO SOUZA TATAGIBA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

12311

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002045-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO SOUZA TATAGIBA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: FABIO COSTALONGA JUNIOR - ES27666-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO SOUZA TATAGIBA
, objetivando a concessão do direito de recorrer em liberdade, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado a uma pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de prisão, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, de modo que o MM. Juiz, em sede de sentença, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Aduz, inicialmente, que o regime inicial de cumprimento de pena fixado (fechado) extrapola a razoabilidade da decisão, sendo decretado pela simples literalidade legal, gravidade e abstração do delito, em total afronta a Súmula 444 do STJ.

Considera que “
como ainda não transitou em julgado a sentença condenatória, o paciente não pode cumprir respectiva pena, como está sendo feito no presente caso
”, ou seja, afirma que toda pessoa é inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Por outro lado, aduz a inidoneidade da fundamentação empregada na decisão que manteve a custódia do acusado e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Pontua, ainda, a inobservância do disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, visto que “
durante todos esses anos não houve qualquer manifestação do juízo
”.

Com estas considerações, pugna liminarmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares, mormente por se tratar de réu primário, com bons antecedentes, não faz parte de qualquer organização criminosa, possuidor de ocupação lícita e residência fixa.

Pugna, ainda, seja julgado procedente o pedido de estabelecimento de novo regime prisional, sendo este o regime semiaberto ou aberto, já que não se pode decretar regime mais gravoso simplesmente pela gravidade do delito (como fez o magistrado), quando todas as circunstancias são favoráveis a um regime menos gravoso, do que aquele indicado na pena abstrata do delito.

Ao final, requer a concessão definitiva da ordem.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, nas quais relata a tramitação regular do feito originário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do pedido de reanalise de regime, contudo que seja conhecido e denegada a ordem quanto ao pedido de liberdade.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Ilustre Des. Relator para conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, na extensão conhecida, denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

C
onforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO SOUZA TATAGIBA
, objetivando a concessão do direito de recorrer em liberdade, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado a uma pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de prisão, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, de modo que o MM. Juiz, em sede de sentença, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Aduz, inicialmente, que o regime inicial de cumprimento de pena fixado (fechado) extrapola a razoabilidade da decisão, sendo decretado pela simples literalidade legal, gravidade e abstração do delito, em total afronta a Súmula 444 do STJ.

Considera que “
como ainda não transitou em julgado a sentença condenatória, o paciente não pode cumprir respectiva pena, como está sendo feito no presente caso
”, ou seja, afirma que toda pessoa é inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Por outro lado, aduz a inidoneidade da fundamentação empregada na decisão que manteve a custódia do acusado e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Pontua, ainda, a inobservância do disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, visto que “
durante todos esses anos não houve qualquer manifestação do juízo
”.

Com estas considerações, pugna liminarmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares, mormente por se tratar de réu primário, com bons antecedentes, não faz parte de qualquer organização criminosa, possuidor de ocupação lícita e residência fixa.

Pugna, ainda, seja julgado procedente o pedido de estabelecimento de novo regime prisional, sendo este o regime semiaberto ou aberto, já que não se pode decretar regime mais gravoso simplesmente pela gravidade do delito (como fez o magistrado), quando todas as circunstancias são favoráveis a um regime menos gravoso, do que aquele indicado na pena abstrata do delito.

Ao final, requer a concessão definitiva da ordem.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, nas quais relata a tramitação regular do feito originário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do pedido de reanalise de regime, contudo, que seja conhecida e denegada a ordem quanto ao pedido de liberdade.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, de fato, tenho que a ordem deve ser parcialmente conhecida.

Certo é que pleito de abrandamento do regime prisional trazido à colação pela douta defesa será oportunamente apreciado quando do julgamento do recurso de apelação já interposto, sendo defeso fazê-lo em sede de um instrumento heroico constitucional, cujo rito legal processual previsto é, como sabemos, o sumaríssimo.

Assim, a despeito dos argumentos desta impetração, há que se observar o Princípio da Unirrecorribilidade, o qual prevê que para cada decisão cabe apenas um recurso, vedando, desta forma, a interposição de dois recursos objetivando a discussão da mesma questão.

Registre-se, por outro lado, que não obstante o
habeas corpus
não se trate de um recurso, mas de uma ação constitucional, deve haver respeito a tal princípio, evitando, com isso, decisões conflitantes acerca de um mesmo fato e, especialmente por haver recurso mais adequado para a análise do pleito.

Destarte, existindo recurso de apelação pendente de julgamento versando sobre a mesma matéria deduzida na impetração, mostra-se inviável o exame da pretensão por meio da presente ação constitucional, à luz da nova orientação jurisprudencial que dispõe ser impossível a impetração do
habeas corpus
em substituição a recurso próprio cabível.

No que se refere ao pleito defensivo para que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, tenho que melhor sorte não socorre à defesa.

V
erifica-se da sentença que o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, à reprimenda total de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.017 (mil e dezessete) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época vigente.

Constata-se que, naquela oportunidade, o il. Magistrado
a quo
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apontando, de forma clara e específica, os fundamentos que justificaram a manutenção da sua custódia, razão pela qual, a um primeiro olhar, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, senão vejamos:

“(...) Entendo que os requisitos do Art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos – que contaram com circunstâncias judiciais negativas ora reconhecidas – ao início do processo já reconhecidos por este Juízo e agora confirmados demandam o encarceramento provisório dos requeridos.

Ademais, levando ainda em consideração que o regime inicial de cumpri­mento de pena que lhe fora imposto não comporta a liberdade ambulatória, dada a gravidade concreta do delito por eles praticado, nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, conforme entendimento do e. TJES para casos análogos a este (por todos, vide a ApCrim 014110070266), bem como mantenho a prisão preventiva dos acusados. (...)”

Não se pode olvidar que a concessão da liberdade ao réu neste momento poderá acarretar sérios riscos à sociedade, especialmente, em razão da grande probabilidade dele, em liberdade, voltar a delinquir.

A propósito, após muito refletir sobre o tema, venho entendendo que a prisão decorrente de sentença penal condenatória recorrível não possui natureza cautelar. Isto é, a partir do momento em que o Magistrado
a quo
apreciar o processo e verificar pelas provas acostadas aos autos que a condenação é a aplicação correta e justa da lei, condenará o réu e a partir daí, presumindo a culpa deste, pode decretar a prisão de quem esteve solto no curso do processo ou determinar a manutenção, caso o réu tenha permanecido preso.

Ademais, não me parece lógico um juiz poder decretar a prisão cautelar de um acusado baseado em prova da materialidade e indícios de sua autoria e ao fazer uma análise rigorosa de todas as provas constantes nos autos e concluir da culpa do réu, não poder fazê-lo.

Assim, a meu ver, o acusado, inicialmente é, de fato, presumidamente inocente. Entretanto, finalizada a instrução criminal e sobrevindo a sentença condenatória, esta presunção deve-se inverter. Ou seja, o acusado passa de presumidamente inocente para presumidamente culpado, lhe incumbindo o ônus de provar o contrário.

Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio de presunção de inocência.

Por outro lado, ainda que se entenda que a prisão do acusado condenado em primeira instância seja uma medida cautelar, é de se acrescentar, ainda, que estamos diante de um novo título, ou seja, de uma sentença condenatória. Não obstante, permanecem presentes os mesmos motivos que justificaram a prisão do paciente durante a instrução do processo.

Logo, constata-se que a manutenção da custódia cautelar do paciente mostra-se necessária à garantia da ordem pública, restando satisfeitos, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, no caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do réu.

Outro não foi o entendimento do nobre Procurador de Justiça SÓCRATES DE SOUZA:

“(...) Considerando a prolatação da r. sentença e a manutenção da prisão do paciente, no meu entendimento, a prisão do paciente deve ser mantida, pois está devidamente motivada e fundamentada, baseada, pelo que percebi, em comprovação cognitiva, e respaldada em elementos decididos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, configurando quando de sua prolatação, novo título judicial justificador do cárcere preventivo, visto que neste momento processual, embasado pela maior “palpabilidade” das provas, a lei impõe ao julgador a análise mais complexa dos fatos e a real necessidade de segregação dos mesmos, fato corroborado pela Jurisprudência.

[...]

Nessa perspectiva, concluo que a prisão decretada se encontra justificada nos moldes exigidos pelo Digesto Processual Penal, notadamente na garantia da ordem pública e da instrução criminal, estando a decisão suficientemente fundamentada em relação a tais pressupostos, além de pautada no princípio da proporcionalidade e na inviabilidade de sua substituição por outras medidas cautelares. (...)”

No que concerne à alegação de violação da regra prevista pelo artigo 316, parágrafo único do CPP, é preciso pontuar que no caso em apreço, conforme dito alhures, o paciente foi condenado e, inconformado, recorreu a esta Corte de Justiça.

Assim sendo, considerando-se que os autos estão em fase de recurso, o Juízo
a quo
fica impossibilitado de realizar a revisão da prisão preventiva. Portanto, ficam suspensas as revisões periódicas obrigatórias da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, enquanto os autos tramitarem perante as instâncias superiores, retomando a obrigatoriedade com o retorno do feito à instância de origem. Nesse sentido, cito aresto do
STJ
: RHC 135.000/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Por fim, no que tange às condições pessoais favoráveis do paciente, cumpre registrar que a sua existência não basta para elidir a custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a recomendam, como na hipótese.

Desta forma, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado em desfavor do paciente.

P
ortanto, pelos argumentos já expostos, acompanho o parecer ministerial e
CONHEÇO PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
, e na extensão conhecida,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM -
WRIT
UTILIZADO COMO VIA PARA PLEITEAR A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO OU ABERTO -IMPOSSIBILIDADE - INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - APELAÇÃO INTERPOSTA SOBRE A MESMA MATÉRIA - PROIBIÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE - POSSIBILIDADE - SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES DE CAUTELA PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - REVISÃO DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP - DISPENSABILIDADE - PROCESSO EM GRAU DE RECURSO - RECOMENDAÇÃO DE REEXAME DA CUSTÓDIA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM O RETORNO DOS AUTOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA.
Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível manejar a ação constitucional de
habeas corpus
para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio. Existindo recurso próprio pendente de julgamento versando sobre a mesma matéria do
writ
e sendo necessária a análise de provas para solução da controvérsia, torna-se prudente deixar o exame da pretensão aqui deduzida para quando do julgamento do recurso de apelação interposto, eis que de maior abrangência e com contraditório explícito. Com o advento da sentença condenatória recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração na situação fática do mesmo, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar. Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes. A obrigatoriedade da revisão periódica, de ofício, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, fica suspensa quando os autos se encontram nas instâncias superiores, em fase de recurso, devendo ser reexaminada a necessidade da custódia do acusado pelo juízo de origem, assim que os autos retornarem à primeira instância. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente.
Ordem parcialmente conhecida, e na extensão conhecida, denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.